Tribunal: TJDFT
Processo: 0707055-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0707055-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO SANCHES FIUZA, ROSIMEIRI DA SILVA FIUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Fábio Sanches Fiuza e Rosimeiri da Silva Fiuza (ID 70687022) interpôs agravo de instrumento em face de decisão da 8a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela de urgência, fundada na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), ajuizada contra o Banco do Brasil S/A. Na origem, os agravantes pleitearam a concessão de tutela provisória para suspender leilão judicial de imóvel residencial, sob o fundamento de tratar-se de bem de família, único patrimônio do núcleo familiar, e de que a perda da posse comprometeria o mínimo existencial do grupo. O d. Juízo a quo indeferiu o pedido, entendendo ausente a probabilidade do direito e, ainda, exigiu a apresentação imediata do plano de pagamento juntamente com a petição inicial. O agravo de instrumento não foi conhecido por esta Relatoria, ao argumento de que a matéria referente à suspensão de leilão judicial realizado por juízo de outro estado da federação extrapola os limites de competência desta Corte. Os agravantes opuseram embargos de declaração, os quais foram acolhidos parcialmente, exclusivamente para atribuir efeito suspensivo quanto à exigência de apresentação imediata do plano de pagamento, que deve ocorrer apenas na audiência conciliatória, conforme previsto no art. 104-A do CDC. Inconformados, os agravantes interpuseram agravo interno, reiterando a alegação de risco iminente e irreversível à moradia e pleiteando o provimento do recurso para reforma da decisão monocrática e concessão do efeito suspensivo requerido originariamente. É a síntese do necessário. Ao examinar os autos eletrônicos da ação que tramita na primeira instância, verifiquei que foi proferida a sentença ID 234146230, por meio da qual homologou-se o pedido de desistência dos autores da demanda. Contata-se, assim, a perda superveniente do objeto com a consequente aplicação da norma do art. 932, III, do CPC, razão pela qual nego seguimento ao recurso, por estar prejudicado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator